Tribunal: TJSP
Processo: 1003378-61.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*DANO MORAL – Prestação de serviços – Energia elétrica – Vazamento de dados – Sentença que julgou improcedente o pleito autoral – Incontroversa a falha na prestação de serviço – Dano extrapatrimonial não configurado – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à efetiva ocorrência de prejuízos – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso não provido*